Tribunal: TJDFT
Processo: 0788543-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0788543-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO CLAUDIO PEREIRA DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor. Verifica-se que, por meio do despacho de id 79354764, foi determinada a regularização da representação processual, mediante apresentação de procuração devidamente assinada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ocorre que a parte recorrente deixou de atender à determinação, permanecendo ausente a procuração do advogado subscritor do recurso. Diante do desatendimento à ordem judicial, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso inominado, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante a ausência de recorrente vencido, deixou de condenar o recorrente em custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95) Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora